Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ALUGUEL. PROPORÇÃO DA COTA-PARTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de aluguéis ao coproprietário pelo uso exclusivo do imóvel comum, fixando a indenização em 25% do valor da locação, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de dívidas relacionadas ao bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a correta proporção do valor do aluguel devido pelo uso exclusivo do imóvel comum; e (ii) verificar a existência de danos morais em razão da inscrição de dívidas relativas ao bem em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, o condômino que usufrui do imóvel com exclusividade deve indenizar o coproprietário privado do uso, na proporção de sua cota-parte.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a presença de filhos no imóvel, por si só, não impede a cobrança de aluguéis, salvo se demonstrada a vulnerabilidade do ex-cônjuge ocupante e a dependência econômica dos filhos, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O fato de o autor pagar pensão alimentícia ao filho que reside no imóvel não exime a requerida do pagamento integral da indenização pelo uso exclusivo da propriedade comum, sob pena de se transferir indevidamente encargo alimentar in natura.
6. O valor do aluguel deve ser fixado em R$625,00 mensais, correspondente a 50% da avaliação locatícia do imóvel, em conformidade com a cota-parte do apelante.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a anotação negativa referente ao IPTU constitui obrigação propter rem, sendo responsabilidade de ambos os condôminos, afastando-se a alegação de prejuízo extrapatrimonial decorrente da inscrição de outra dívida relativa à fatura de energia elétrica.
8. Não configurada violação a direitos da personalidade, incabível a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para fixar o aluguel devido em R$625,00, mantendo-se a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento:
1. O condômino que usufrui com exclusividade do imóvel comum deve indenizar o coproprietário privado do uso, na proporção de sua cota-parte, salvo comprovação de vulnerabilidade do ocupante e dependência econômica dos filhos.
2. O pagamento de pensão alimentícia não exime o condômino ocupante do pagamento integral da indenização pelo uso exclusivo do imóvel.
3. A anotação negativa decorrente de obrigação propter rem não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.326 e 884; CPC, art. 322, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.501.549/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/05/2018; TJDFT, Acórdãos no 1897367 e 1361828.